Tribunal: TJDFT
Processo: 0018398-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ONALT. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”.
2. A expedição de alvará de construção, no âmbito do Distrito Federal, tem como pressuposto o pagamento da ONALT, nos termos do art. 6o, da LC Distrital no 294/2000.
3. Expedido o alvará de construção, e não tendo sido feito o pagamento da ONALT, surgiu para a Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32.
4. Iniciado o curso do prazo prescricional em 15/08/2003, dia seguinte à expedição do Alvará de Construção e caracterização do inadimplemento da apelada, somente em 2015 o apelante instou a recorrida a pagar a ONALT, tendo se consumado a prescrição da pretensão creditícia do recorrente.
5. A instauração de procedimento administrativo para apuração dos responsáveis pela ausência de cobrança da ONALT e expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, sem a notificação tempestiva do devedor da tarifa para o pagamento respectivo, não são fatos que caracterizem causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional.
6. Apelo não provido.